Tribunal: TJMT
Processo: 1007299-20.2017.8.11.0006
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007299-20.2017.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Competência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VAGNO PEREIRA PIRES - CPF: 441.997.911-91 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VAGNO PEREIRA PIRES - CPF: 441.997.911-91 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.470.515/0001-43 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.470.515/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE USUCAPIÃO – AUTOR ASSITIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA RECORRER – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO INTERPOSTO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O legislador, em atenção às particularidades enfrentadas pela Defensoria Pública, estabeleceu regras procedimentais que lhe são reservadas especificamente, dentre elas, a contagem do prazo em dobro para suas manifestações e a prerrogativa de ser intimado pessoalmente sobre os atos processuais, podendo, ainda, a faculdade de postular a intimação pessoal da parte assistida quando o ato processual depender de providência ou informações que somente poderá ela prestar ou realizar (art. 186,
caput
, §1° e § 2°, do CPC).

2 - Não obstante as peculiaridades mencionadas, não existem disposições que levam ao entendimento de que os prazos de natureza peremptória, inclusive os recursais, correriam a partir da intimação pessoal da parte, ainda que o órgão não tenha conseguido contatá-la, porquanto, na posição de patrono do assistido, compete-lhe aferir a conveniência e oportunidade de se valer ou não do duplo grau de jurisdição.

3 - Desse modo, conforme estabelecem os artigos 997 e 1.003, ambos do CPC, o recurso será interposto independentemente, no prazo e com observância das exigências legais, sendo que o prazo para interposição de recurso conta-se da data em que a Defensoria Pública é intimada da decisão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No. 1007299-20.2017.8.11.0006

AGRAVANTE: VAGNO PEREIRA PIRES

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se Agravo Interno interposto por Vagno Pereira Pires, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, e, consonância com o parecer ministerial, não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora Agravante, nos termos do artigo 932, III, do CPC, diante da manifesta intempestividade.

Irresignado, o Agravante sustenta, em síntese, que a certidão de trânsito em julgado da sentença merece ser reformada, tendo em vista que o Agravante é assistido pela Defensoria Pública, e, conforme item ‘f’ da petição inicial foi requerido sua intimação pessoal, devendo também sê-lo para que tome conhecimento do conteúdo da sentença e, querendo, manifestar nessa instituição seu desejo de recorrer.

Afirma que, a possibilidade de que a intimação pessoal da parte patrocinada pela Defensoria Pública seja providenciada pelo órgão jurisdicional já foi superada, em face do disposto no art. 186, §2o, do Código de Processo Civil, o qual positiva expressamente a necessidade do ato pela via judicial.

Com esses argumentos, requer em primeiro lugar, a retratação da decisão (art. 1.021, §2o do Novo Código de Processo Civil), ou, subsidiariamente, não sendo esta a hipótese, seja o Agravo endereçado à E. Câmara Julgadora e, ao final, provido pelo órgão colegiado para que seja conhecido o recurso de apelação interposto e, no mérito, que seja reformada a sentença de piso para declarar o Agravante como proprietário do imóvel usucapiendo (Rua das Violetas, quadra 26, casa 22, Núcleo Habitacional São Luiz, Cáceres/MT, matriculado sob o n.o 22.653, com área de 220,00m2), perante o Cartório do 1o Ofício de Cáceres, com o respectivo mandado de inscrição do título no Registro de Imóveis, para os efeitos legais, e, por fim, requer os benefícios da Justiça Gratuita, por ser o Agravante pobre, nos termos da lei, não tendo condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e dos seus.

Sem contrarrazões, consoante certidão lançada no id. 88559964.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se Agravo Interno interposto por Vagno Pereira Pires, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, e, consonância com o parecer ministerial, não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora Agravante, nos termos do artigo 932, III, do CPC, diante da manifesta intempestividade.

Pois bem. Ao analisar o recurso de apelação apresentado por

Vagno Pereira Pires, proferi a seguinte decisão:

[...].

O art. 932, III, do Novo Código de Processo Civil permite que o Relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, quando o seu exame esteja prejudicado ou quando a parte não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o recurso sequer deve ser conhecido, uma vez que não preencheu os requisitos de admissibilidade, ante sua extemporaneidade.

Pois bem. Constituída a Defensoria Pública para o patrocínio da causa, a ciência acerca dos atos processuais praticados e o chamado para a prática de determinada conduta são realizados por meio da intimação pessoal do defensor público, materializada pela entrega dos autos com vista (artigo 44, I, 89, I e 128, I da LC 80/1994 e artigo 186, parágrafo 1o c/c artigo 183, parágrafo 1o do CPC/2015).

E, ainda, o artigo 1.003 do CPC dispõe que O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

No entanto, existem determinadas atividades processuais que dependem de informações ou da conduta pessoal da própria parte assistida, não podendo o ato ser praticado isoladamente pelo defensor público.

Nesses casos, por conta de dificuldades de ordem prática que obstam o contato entre assistido e defensor público, o chamado para a prática do ato processual deverá ser realizado por meio da intimação pessoal da própria parte, não sendo suficiente a remessa dos autos à Defensoria Pública.

Esse entendimento foi positivado no artigo 186, § 2o, do Novo Código de Processo Civil, que prevê como prerrogativa do membro da Defensoria Pública a possibilidade de requerer ao magistrado a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada, in verbis:

Artigo 186. A defensoria gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

(...);

§ 2o: A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.

Contudo, a determinação do magistrado para que se proceda a intimação pessoal da parte depende de requerimento expresso da Defensoria Pública.

Seguindo a própria literalidade do artigo 186, parágrafo 2o do CPC/2015, pertence ao membro da Defensoria Pública a atribuição legal para avaliar a necessidade de realização da intimação pessoal do assistido.

No caso em comento, a sentença foi proferida em 31-7-2019, sendo que a Defensoria Pública foi devidamente intimada, tendo a sentença transitado em julgado para a parte autora em 16-10-2019, conforme certidão de id. 48321031 e a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação em 25-1-2020, ou seja, quase 6 (seis) meses depois.

Nota-se que a Defensoria Pública mesmo intimada da sentença, não formulou pedido para intimação pessoal da parte patrocinada, nos termos do § 2o do artigo 186 do CPC/15, para eventual contagem do prazo, pugnando pela sua aplicação somente quando da interposição do recurso, visto que já intempestivo.

Assim, não há que se falar em aplicação do artigo 186, parágrafo 2o do CPC/2015, impondo-se o não conhecimento do presente apelo.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, diante da ausência dos requisitos de admissibilidade.

[...].

Não é de se olvidar que, de acordo com o art. 1.021 do CPC/15, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o Agravante impugnar especificadamente os fundamento da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

No caso em comento, em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

Analisando os autos eletrônicos, verifica-se que a sentença de improcedência foi proferida em 31 de julho de 2019 (id. 20199891), sendo que o Estado de Mato Grosso e a parte Autora, por meio da Defensoria Pública, registraram ciência em 17 de agosto de 2019 e 19 de agosto de 2019, respectivamente (ids. 3038115 e 3038116).

Decorrido o prazo para as partes, a Secretaria Judicial certificou o trânsito em julgado em 2 de outubro de 2019, conforme certidão de id. 27294365.

Aproximadamente 6 (seis) meses depois, fora interposto o recurso de apelação, mais precisamente em 25 de janeiro de 2020 (id. 28391087), desrespeitando demasiadamente os pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, que, a rigor, devem ser observados, dentre eles, a tempestividade, tanto que a Secretaria Judicial certificou que o mesmo foi interposto fora do prazo legal (id. 30715795).

Conforme assinalado na decisão monocrática recorrida, o legislador processual em atenção às particularidades enfrentadas pela Defensoria Pública, estabeleceu regras procedimentais que lhe são reservadas especificamente, dentre elas, a contagem do prazo em dobro para suas manifestações e a prerrogativa de ser intimado pessoalmente sobre os atos processuais, podendo, ainda, a faculdade de postular a intimação pessoal da parte assistida quando o ato processual depender de providência ou informações que somente poderá ela prestar ou realizar (art. 186,
caput
, §1° e § 2°, do CPC).

Ocorre que, como muito bem observado no parecer ministerial (id. 55591964),
apesar das particularidades apontadas, inexistem disposições que levam ao entendimento de que os prazos de natureza peremptória, inclusive os recursais, correriam a partir da intimação pessoal da parte, ainda que o órgão não tenha conseguido contatá-la, pois, no bojo processual, na posição de patrono do assistido, impende-lhe aferir a conveniência e oportunidade de valer-se ou não do duplo grau de jurisdição.

Desse modo, segundo estabelecem os artigos 997 e 1.003, ambos do CPC, o recurso será interposto independentemente, no prazo e com observância das exigências legais, sendo que o prazo para interposição de recurso conta-se da data em que a Defensoria Pública é intimada da decisão. Veja-se:

Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

Desta forma, tendo o Agravada apresentado o recurso de apelação tão somente em 25 de janeiro de 2020, não há razão para reformar a decisão monocrática.

Ante o exposto,
desprovejo
o presente recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021